Tribunal: STJ
Processo: 0000179-75.2021.8.17.3290
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708492 - PE
(2024/0284413-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO
ADVOGADO
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
EMBARGADO
: EDJANE HELENA DA SILVA FREIRE
ADVOGADA
: JULIANA FLORENCIO RAMOS BISERRA - PE036286
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 901a4899-211e-41dd-afee-7404dec64695

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708492 - PE
(2024/0284413-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO
ADVOGADO
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
EMBARGADO
: EDJANE HELENA DA SILVA FREIRE
ADVOGADA
: JULIANA FLORENCIO RAMOS BISERRA - PE036286
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE
SÃO CAETANO contra acórdão que negou provimento ao agravo interno assim
ementado (e-STJ fl. 341):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO
NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no art.
932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge
contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
Documento eletrônico VDA47291848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/05/2025 20:36:38
Código de Controle do Documento: cef47c3f-faea-4476-a38e-fb03205151c3

3. Nas razões do agravo interno, o agravante busca suprir a deficiência que
impediu o conhecimento do agravo em recurso especial, o que configura
inovação recursal, incabível nesta fase, em razão da preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido.
A parte embargante alega "a existência de omissão do acórdão,
especificamente em apreciar fundamentos relevantes ao deslinde do feito, os quais, em si,
seriam suficientes a alterar o entendimento veiculado" (e-STJ fl. 352).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não há nenhum dos vícios suscitados, visto que o acórdão
recorrido afirmou, expressamente, que o agravo em recurso especial não foi conhecido,
ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, notadamente quanto ao não cabimento de REsp por ofensa a dispositivos da
Constituição Federal, asseverando, ainda, que constitui inovação recursal a tentativa de
suprir falha de impugnação no agravo interno.
Dessa forma, a alegação de omissão invocada pela parte
embargante manifesta o seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que
ela repisa argumentos antes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado,
desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
ART. 1.022 DO CPC/2015.REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no AREsp 1666390/RS,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
08/02/2021
)
11/02/2021
Documento eletrônico VDA47291848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/05/2025 20:36:38
Código de Controle do Documento: cef47c3f-faea-4476-a38e-fb03205151c3

Assim, inexiste omissão a sanar.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração em que reiterado vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação
da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, porquanto reputados manifestamente
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47291848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/05/2025 20:36:38
Código de Controle do Documento: cef47c3f-faea-4476-a38e-fb03205151c3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.708.492 / PE
Número Registro: 2024/0284413-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001797520218173290
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO
ADVOGADO : JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
AGRAVADO
: EDJANE HELENA DA SILVA FREIRE
ADVOGADA
: JULIANA FLORENCIO RAMOS BISERRA - PE036286
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO
ADVOGADO
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
EMBARGADO : EDJANE HELENA DA SILVA FREIRE
ADVOGADA
: JULIANA FLORENCIO RAMOS BISERRA - PE036286
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48073880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:44
Código de Controle do Documento: 13b7c70d-ca8d-41fb-9afc-3c26c1c9bca6

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:44
Código de Controle do Documento: 13b7c70d-ca8d-41fb-9afc-3c26c1c9bca6